Tribunal: TJDFT
Processo: 0169899-70.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0169899-70.2013.8.07.0001 RECORRENTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRIDO: KATYA PEREIRA DE SOUSA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário (ID 14729260) interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: DIREITO PÚBLICO. SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DO DF. FISCALIZAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS (LOTAÇÃO). PENALIDADE. CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO (ART. 231, VIII). INCABÍVEL A APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NA LEI DISTRITAL No 239/92. ATO ILEGAL CONFIGURADO. PRECEDENTES. 1.Na fiscalização do sistema público de transporte do Distrito Federal, a lei distrital confere competência tanto ao DFTRANS como ao DETRAN para reprimir os atos de fraude. 2.A competência do Distrito Federal para legislar sobre transporte urbano, à semelhança dos municípios (art. 30, V, CF), não lhe confere a de legislar sobre trânsito, cuja competência é privativa da união (art. 22, XI, CF ). 3.No caso de infração de trânsito, vige aquela estabelecida pela legislação federal, ou seja, o código brasileiro de trânsito, que, por sua vez, prevê a penalidade de retenção do veículo e aplicação de multa (infração média) para a hipótese (art. 231, VIII). 4.O Conselho Especial do TJDFT já se manifestou acerca da matéria, quando declarou inconstitucional o art. 28, da lei distrital no 239/92, que previa a apreensão de veículo e a imposição de multa nos casos de transporte "pirata" (ARI no 2009.00.2.006922-7). 5.Este também é o entendimento pacificado pela primeira seção do Superior Tribunal de Justiça, que inclusive analisou o assunto em sede de recurso repetitivo (AGRG no REsp 1156682/to, rel. Ministro Benedito Gonçalves, primeira turma, julgado em 6/5/2010, Dje 13/5/2010). 6.O plenário do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a repercussão geral do tema, reafirmou a sua jurisprudência no sentido da "impossibilidade do município, no exercício de sua competência legislativa suplementar (art. 30, II, da CF), impor sanções mais gravosas que as previstas no código de trânsito brasileiro - CTB, bem como da proibição dos estados-membros e municípios legislarem sobre trânsito e transporte enquanto não autorizados por lei complementar" (ARE 639.496RG/mg). Esse também foi o entendimento da corte suprema ao reconhecer a impossibilidade do Distrito Federal legislar sobre trânsito e transportes, por ser matéria de competência exclusiva da união, e declarar a inconstitucionalidade da lei distrital no 2.903/02 (adi-3269, informativo - no 634/STF). 7.Decisão tomada nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 8.Recurso conhecido, mas improvido. 9.Sem condenação em custas, porque o ente federado goza de isenção das mesmas. Sem honorários, eis que ausentes contrarrazões. (Acórdão 784274, 20130111698993ACJ, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 6/5/2014, publicado no DJE: 7/5/2014. Pág.: 292) Haja vista o reconhecimento de repercussão geral quanto ao tema que guarda similitude com o caso sob exame (RE n. 661.702, Tema n. 546/STF), foi determinado o sobrestamento do processo até julgamento do recurso paradigma (decisão de ID 14729264). Verifica-se que aludido recurso foi julgado e fixada tese pelo Supremo Tribunal Federal, sendo relevante colacionar a respectiva ementa: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020) Ante o exposto, em razão do julgamento do recurso extraordinário que dava sustentação à suspensão do feito, restabeleço o curso do processo e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização de possível juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 19 de março de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF